Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018373-36.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (EMBARGANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (EMBARGANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (EMBARGANTE), RODRIGO RICHTER - CPF: 551.364.271-91 (EMBARGADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE DOCUMENTAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face de acórdão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em sede de apelação, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação jurídica e fática relacionada à alegada hipossuficiência econômica e à documentação apresentada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da documentação apresentada pelas empresas e pessoa física para fins de concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos do pedido, apreciando a documentação acostada e fundamentando, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais entendeu ausentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.
O reconhecimento de bloqueios judiciais nas contas das empresas não implica, por si só, estado de hipossuficiência, sobretudo diante da constatação de significativa movimentação financeira após o referido bloqueio.

Os documentos anexados não se mostraram aptos a demonstrar, de forma cabal, a alegada incapacidade financeira dos embargantes, conforme exige a jurisprudência consolidada e a Súmula 481 do STJ.

O recurso, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, a matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente, sendo certo que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os pontos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de acolhimento do pedido de gratuidade judiciária, devidamente fundamentada na análise dos documentos apresentados, não configura omissão, contradição ou obscuridade. 2. A existência de bloqueio judicial de contas bancárias não afasta, por si só, a necessidade de demonstração efetiva de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
interposto por
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, em face do acórdão proferido no recurso de apelação por esta Câmara de mesma numeração, sob o argumento de conter vícios.

Nas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese a existência de omissão no acórdão embargado, no tocante à fundamentação acerca da suposta insuficiência da documentação apresentada para fins de comprovação de hipossuficiência financeira. Dissertam que as empresas embargantes não exercem qualquer atividade comercial desde 2023, em razão de operação policial que resultou na paralisação de suas atividades e bloqueio de seus bens, conforme demonstrado nos documentos de ID. 302295850, os quais indicam saldo bancário zerado a partir de janeiro de 2024. Mencionam que o acórdão incorre em contradição, ao reconhecer o bloqueio judicial das contas bancárias da empresa e, ainda assim, indeferir o pleito de assistência judiciária gratuita.

Afirmam que a decisão embargada adotou interpretação restritiva do art. 98 do Código de Processo Civil e contrariou a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 481, que admite a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que comprove não possuir condições de arcar com os custos do processo. Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento e de integração da fundamentação do julgado quanto à documentação apresentada e à aplicação do art. 98 do CPC.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id

320388367).

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos, considerando o balanço patrimonial e a grande movimentação de valores pela empresa ré, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Sem embargo,
os documentos coligidos não se mostram idôneos a comprovar a alegada incapacidade financeira dos apelantes. O extrato bancário da empresa Sbaraini Administradora de Capitais Ltda. evidencia movimentação expressiva, além de frequentes operações de entradas e saídas em valores elevados. Tal panorama revela, de forma inequívoca, a existência de capacidade econômica consolidada da pessoa jurídica.

Ainda, importante mencionar quanto ao apelante Eduardo Sbaraini, embora seus extratos pessoais indiquem saldo devedor de pequena monta, sua condição de sócio-administrador das empresas mencionadas, aliada à atuação conjunta no polo ativo do recurso, impõe a análise integrada da capacidade econômica do grupo, não sendo admissível a cisão artificial de sua realidade patrimonial.

Ressalte-se, ainda, a alegação dos apelantes de que estariam submetidos a restrições patrimoniais em virtude de bloqueios judiciais decorrentes de investigações criminais em curso. Todavia, eventual constrição de ativos não se confunde com estado de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando demonstrado que, não obstante tais medidas, as empresas continuam a manter vultosa movimentação financeira, com significativo fluxo de receitas e pagamentos, inclusive após a deflagração da operação investigativa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância
”.

À vista disso,
não há omissão
, pois o acórdão enfrentou os elementos centrais da controvérsia, inclusive
os próprios documentos invocados
, extraindo deles o entendimento de que
não comprovaram o estado de hipossuficiência
, conforme exigido pela legislação de regência.
O simples fato de os embargantes discordarem da valoração atribuída aos documentos apresentados
não configura omissão
, tampouco contradição.

Igualmente,
não se verifica contradição
no julgado. O reconhecimento da existência de bloqueios judiciais
não implica, por si só, incapacidade econômica
, mormente diante do restante da prova constante nos autos, que revelou movimentações bancárias expressivas, inclusive após a deflagração da operação que supostamente teria paralisado as atividades do grupo.

Ao contrário, o acórdão seguiu orientação jurisprudencial consolidada, com menção expressa à Súmula 481 do STJ, assentando que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade
desde que comprove, de forma cabal, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, o que
não se verificou no caso
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025